Tribunal: TJMT
Processo: 1007123-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007123-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), DAIANA MARCELE GARBUGIO FRANZOTTI - CPF: 031.422.019-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL - CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUIZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA MULTA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO.

1 – A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência interposta pelo Município de Campo Verde em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar a ação originária, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1000659- 89.2019.8.11.0051, suspendeu a exigibilidade do débito decorrente do Auto de Infração no 140136, lavrado pela SEMA/MT.

O Agravante aduz que o Douto Juiz de Direito acolheu a tese do Agravado, contudo desconsiderou que o Auto de Infração, que lavrou a multa ambiental, oriunda do funcionamento do poço, sem a licença necessária para a operação, emitida pelo órgão ambiental, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Além do mais, argumenta o Recorrente a inexistência de prova inequívoca a demonstrar qualquer ilegalidade, no conjunto de atos da Administração Pública, inclusive, porque foi formalizada após o procedimento administrativo.

Por fim, sustenta que, por não estarem presentes os requisitos da concessão da liminar, em favor do Agravado, a suspensão da exigibilidade da dívida somente é possível na hipótese do oferecimento de caução, consubstanciado no depósito em espécie.

O efeito suspensivo não foi concedido - id. 8093597 -.

Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão em id. - 9427956 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 10565472 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória, que suspendeu a exigibilidade do débito decorrente do Auto de Infração no 140136, lavrado pela SEMA/MT, bem como impediu o Agravante de considerar o inadimplemento da obrigação questionada nestes autos para fins de certidão positiva, exceto se lavrada com efeito de negativa.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Tutela Provisória de Urgência" de no 1000659-89.2019.811.0051" pelo agravado MUNICIPIO DE CAMPO VERDE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do auto de infração no 140136, que culminou no Processo Administrativo no 43594/2012.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade da multa.

O Agravante requer a suspensão da decisão a quo, porque entende que não há provas, quanto à ilegalidade da formalização da multa ambiental, aplicada contra o Agravado, em razão do cometimento de ato irregular, qual seja o funcionamento de poço, situado na Vila Coronel Ponce – Assentamento 14 de Agosto, sem a licença necessária para a operação, emitida pelo órgão ambiental.

Todavia, cumpre analisar questão de ordem pública não suscitada pelas partes, mas que resultará na alteração do órgão julgador da Ação ordinária, consistente na incompetência do Juízo.

Isto porque, a teor do que disciplina o artigo 17-B, I, L, do Regimento Interno deste Sodalício,
compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgar e processar as ações que envolvam Estado e Município.

Vejamos o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”;

Como visto, verifica-se que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, processar e julgar as causas envolvendo conflitos entre o Estado e Municípios, como é o caso dos autos de origem.

Destarte, o Juízo a quo não possui competência para o processamento e julgamento da demanda.

Cumpre esclarecer que, a questão da competência, por se tratar de matéria de ordem pública,
pode ser reconhecida até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil.

Merece notar que em se tratando de Ação originária a competência é absoluta, não se admitindo prorrogação.

Portanto, verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar a ação em curso, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo da Comarca de Campo Verde/MT.

A respeito do efeito translativo, Nelson Nery Junior ensina que
“opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)”, com exclusão, tão somente, dos “recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência”
(in "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos", 5a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

Quanto a necessidade de aplicação do efeito translativo, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

(...) DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3o, do CPC. Precedente. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma – DJ 06-5-2009). (Destaquei)

Tal entendimento já fora adotado por esta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DECLINADA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO. 1 – A Ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário municipal com pedido de tutela antecipada fora interposta pelo Município de Alto Araguaia em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. 2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o mandamus, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 1012879- 15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Visto.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que nos autos da Ação Anulatória no 697- 53.2019.811.0008 indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito, com a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

(...)Decido. (...)No entanto, cabe ressaltar que o artigo 17-B, inciso I, alínea l do Regimento Interno do TJMT, estabelece que nas causas e conflitos entre o Estado e Municípios a competência para processar e julgar essa demanda é de uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como cito:“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivas competem:I – Processar e julgar:

[...]l) as causas e conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes;[...]”.Destarte, considerando que a demanda originária envolve causas e conflitos entre o Município De Porto Estrela e o Estado de Mato Grosso, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres se mostra incompetente para processar e julgar essa ação.Além disso, consigno que a matéria relacionada a competência e incompetência absoluta possui natureza de ordem pública, podendo desse modo, ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 64, § do Código de Processo Civil, como cito(...)Assim, no presente caso, deve ser aplicado efeito translativo, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo monocrático e declarar a competência para processar e julgar a ação originária a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, e DE OFÍCIO:

a) reconheço a incompetência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT para processar e julgar Ação Anulatória no 697- 53.2019.811.0008;

b) declaro competente uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgas os autos originários;c) determino que a ação originária seja encaminhada ao Juízo competente.Cumpra-se.Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRARelator (TJ-MT - AI: 10048114220198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2020)

Com essas considerações, aplicando-se o efeito translativo ao recurso,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juízo da Comarca de Campo Verde/MT, bem como, declino da competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência no1000659-89.2019.811.0051, em favor das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e, nos moldes do artigo 64, § 3o, do CPC, determino que sejam os autos encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para posterior distribuição às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, JULGANDO PREJUDICADO, consequentemente, a apreciação do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021